Tribunal: TJDFT
Processo: 0705104-26.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705104-26.2020.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOURDES GERTRUDES GUALBERTO APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Em sua apelação (ID 33318668), a requerida/apelante afirma, em suma, que seria “abusiva a cobrança (embutida) de tarifa de contingência” (ID 33318668 – Pág. 3). Explica que seria “infundada a cobrança de tarifa de contingência quando a pretensão da recorrida era receber, mediante a celebração de acordo de parcelamento, as faturas atrasadas da consumidora, mormente quando em sua origem as faturas objeto de parcelamento não incluíam a referida tarifa”. Defende ademais que “a recorrida não demonstrou a existência do fato gerador da tarifa, é dizer, a declaração, pela ADASA, de situação crítica de escassez hídrica” (ID 33318668 – Pág. 3). Requer o provimento do recurso, para reformar a r. sentença e declarar a abusividade da cobrança da tarifa de contingência, embutida na entrada do acordo, com o decote do valor de R$ 386,88 da dívida, a ser atualizado. Essas questões não foram suscitadas na origem. Nesse cenário, em homenagem ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a requerida/apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da preliminar de não conhecimento de seu recurso, por inovação recursal, a ser suscitada de ofício. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator